Tribunal: TJSP
Processo: 1006792-43.2023.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a rescisão de contrato de compra e venda e condenou a ré à devolução de valores pagos, com retenção de multa contratual. A ré alega que o primeiro contrato foi rescindido administrativamente com quitação recíproca e que a sentença considerou indevidamente este

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a rescisão de contrato de compra e venda e condenou a ré à devolução de valores pagos, com retenção de multa contratual. A ré alega que o primeiro contrato foi rescindido administrativamente com quitação recíproca e que a sentença considerou indevidamente este contrato para restituição de valores. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) se a sentença considerou indevidamente o primeiro contrato rescindido para fins de restituição e (ii) se é devida a taxa de fruição pela ocupação do imóvel pelos autores. III. Razões de Decidir 3. Não houve inclusão dos valores do primeiro contrato na condenação, limitando-se ao segundo contrato vigente. 4. A taxa de fruição é devida pela ocupação do imóvel, conforme jurisprudência do STJ e Súmula no 1 do TJSP. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso parcialmente provido para condenar os autores ao pagamento da taxa de fruição de 0,5% ao mês sobre o valor do contrato atualizado, desde a imissão na posse até a devolução do bem. Tese de julgamento: 1. A taxa de fruição é devida pelo período de ocupação do imóvel. 2. A rescisão administrativa de contrato anterior não impede a análise judicial de contrato posterior. Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 1.013, §1o; art. 487, inciso I; art. 85, §2o; art. 509. Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.996.109/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.08.2022. TJSP, Apelação Cível 1117487-96.2022.8.26.0100, Rel. Enéas Costa Garcia, 1a Câmara de Direito Privado, j. 05.12.2011.